Tribunal: TJBA
Processo: 8072843-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072843-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GILDASIO SANTOS DE JESUS e outros (3) Advogado(s): JOAO PAULO RODRIGUES DE AGUIAR IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (GAP). PRETENSÃO DE REVISÃO NO MESMO PERCENTUAL E ÉPOCA DO REAJUSTE DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR - TEMA 02). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de mandado de segurança impetrado por policiais militares da ativa contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, no qual alegam omissão administrativa no reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). Sustentam que o §1º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.145/1997 determinaria a revisão da gratificação na mesma época e no mesmo percentual do reajuste concedido aos soldos. Argumentam que a Lei Estadual nº 7.622/2000 teria promovido reajuste apenas do soldo, sem a correspondente atualização da GAP, o que configuraria violação a direito líquido e certo. Defendem, ainda, a aplicação isonômica do maior percentual previsto na referida lei, correspondente a 34,06%, a todos os integrantes da corporação. Requerem, assim, o reajuste da GAP nos mesmos percentuais aplicados ao soldo e o realinhamento de seus vencimentos com base no maior índice previsto na legislação estadual. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar no mesmo percentual aplicado ao soldo pela Lei Estadual nº 7.622/2000, bem como à aplicação isonômica do maior índice de reajuste previsto na referida legislação. III. Razões de decidir: A matéria foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA), no qual se firmou entendimento de que a incorporação de parcelas da Gratificação de Atividade Policial Militar ao soldo configura mera alteração do regime de pagamento, sem caracterizar reajuste do vencimento básico. Fixou-se, ainda, que a revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita de dispositivo de idêntico conteúdo previsto no Estatuto dos Policiais Militares, afastando a obrigatoriedade de revisão automática da GAP na mesma época e percentual do soldo. Assim, inexistindo aumento real da remuneração e estando a pretensão em desacordo com tese vinculante firmada em IRDR, não se verifica direito líquido e certo apto a amparar a concessão da segurança. IV. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8072843-69.2024.8.05.0000, em que configuram como Impetrantes GILDASIO SANTOS DE JESUS E OUTROS e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator